Tribunal: TJMT
Processo: 1010481-08.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010481-08.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), VALDINEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 546.416.241-00 (EMBARGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a invalidade da cláusula de capitalização diária de juros, por ausência de informação expressa da taxa efetivamente aplicada. Sustentação de contradição no julgado e requerimento de prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula contratual examinada admite interpretação distinta da capitalização diária de juros; e (ii) se o acórdão contém omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da sentença com base na interpretação técnica da cláusula como prevendo capitalização diária, reconhecendo a ausência de transparência na informação da taxa aplicada.
4. A alegação de que o termo “diariamente” referir-se-ia apenas à apuração do saldo devedor foi expressamente enfrentada e afastada no voto condutor.
5. O recurso consubstancia mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
6. Ausência de vício no acórdão. Matéria considerada prequestionada para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão do mérito da decisão na via estreita dos embargos de declaração. 2. A ausência de vício no julgado afasta a necessidade de integração do acórdão, mesmo para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento opostos por Banco C6 Consignado S.A. contra o acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a invalidade da cláusula de capitalização diária, diante da ausência de informação suficiente quanto à taxa efetivamente aplicada.

O embargante sustenta contradição no acórdão, afirmando que não há capitalização diária no contrato, mas tão somente capitalização mensal, alegando que a expressão “diariamente” constante da cláusula contratual se refere apenas ao cômputo do saldo devedor, sem alteração da periodicidade da capitalização. Argumenta que, sendo a taxa anual de 18,81%, a taxa mensal corresponderia a 1,45%, não havendo, assim, anatocismo diário.

Requer o saneamento da apontada contradição, com efeitos infringentes para reconhecer a legalidade da cláusula e julgar improcedentes os pedidos autorais, além de requerer o prequestionamento do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/01, visando eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Sem contrarrazões (id 327150892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado fixou de modo claro que a cláusula contratual examinada prevê capitalização diária de juros e que a ausência de informação expressa da taxa diária inviabiliza o controle prévio do consumidor e compromete o dever de transparência. Esse foi o fundamento adotado para manter a sentença que afastou a capitalização diária.

A alegação de que a expressão “diariamente” representaria apenas forma de cálculo proporcional sobre o saldo devedor e não periodicidade de capitalização já havia sido apreciada e afastada expressamente no voto condutor. O colegiado, examinando a redação contratual, concluiu que o termo utilizado possui significado técnico que conduz à incorporação diária dos encargos ao capital

a cada dia, gerando novo cômputo.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025